Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720579-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MAURICIO MORAES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo espólio de ROBERTO MAURICIO MORAES contra a decisão de ID 126597974 dos autos de origem, proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em face do agravado e OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 36605508), afirma, em suma, que a viúva do executado/agravante e representante do espólio, Sra. EMMANOELITA ALVES DE MORAIS, requereu o deferimento da gratuidade de justiça e apresentou documentos que comprovam a impossibilidade de pagamento de custas e honorários; que é idosa com 90 anos, pensionista do INSS e aufere menos de 4 mil reais mensais; que suas despesas básicas comprometem toda a sua renda; que residir em área nobre não impede que o seu sustento e o de sua família seja prejudicado com os honorários e demais custos processuais; que a contratação de advogado particular não é empecilho para o deferimento da gratuidade de justiça; que a empresa executada não mais funciona desde o falecimento do cônjuge da agravante; que a sua declaração de imposto de renda comprova os seus rendimentos; que o acervo do espólio é composto somente pela casa em que a representante do espólio reside há décadas e na qual tem direito de moradia. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Ausente o comprovante de custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sobreveio despacho que concedeu prazo para a agravante apresentar documentos comprobatórios de seu acervo patrimonial, a fim de avaliar a capacidade econômica da parte (ID 36671792). Manifestação da agravante e juntada de documentos no ID 37055204 e seguintes. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família. Com efeito, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os rendimentos tributáveis referentes à declaração de ajuste anual, ano-calendário 2021, exercício de 2022, da Sra. EMMANOELITA ALVES DE MORAIS, pessoa com 90 anos, representante do espólio e viúva do executado/agravante, totalizaram o montante de 12.532,76 reais (doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) (ID 37060960). Por sua vez, nota-se que o total de rendimentos isentos e não tributáveis do mesmo período perfaz o importe de 22.847,76 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) (ID 37060960). Nesse sentido, observa-se que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Ademais, na declaração de bens e direitos do imposto de renda do espólio (ID 37055206), consta como acervo a casa em que reside a viúva – no valor de 950.000.000 –, a participação em cooperativa de crédito de pequenos empresários – no valor de 8.150,14 –, além de duas empresas de situação cadastral inapta perante a Receita Federal – nos valores de 5.000,00 e 1.000,00 (ID 37060962 e ID 37060964). Ressalte-se que o fato de residir em área nobre não impede que o sustento da parte e de sua família seja prejudicado com os honorários advocatícios e demais custos processuais. É imperioso salientar também que o fato de a parte agravante ser representada por advogado particular não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça, consoante expressamente estatui o art. 99, § 4o, do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”. A respeito do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. ART. 5o, DA LEI No 1.060/50, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, PREVISTA NO ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Não se pode confundir o comando do art. 5o, inciso LXXIV, da C/1988, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o do artigo 99 do CPC, bastando a simples declaração de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que a requerente não é portadora dos requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Agravo provido. (Acórdão 1132385, 20160020366745AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443.) Assim, observada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora